Tribunal: TJMT
Processo: 1019919-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019919-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural, Levantamento de Valor, Penhora / Depósito/ Avaliação, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FERNANDO GOMES DOS REIS LOBO - CPF: 249.478.238-44 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVANTE), GILMAR BELLEI - CPF: 395.020.319-20 (AGRAVADO), MARIANA DE MORAES MEDROS BARCELLOS - CPF: 123.985.227-41 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I - CNPJ: 36.672.404/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ANALUIZA SKAF DOS SANTOS ROCHA - CPF: 595.778.516-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X
S/A.

AGRAVADO(S):
GILMAR BELLEI
.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. GARANTIA HIPOTECÁRIA. ILEGITIMIDADE SUPERVENIENTE. COISA JULGADA FORMAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que, na ação de execução de título extrajudicial, acolheu impugnação à penhora apresentada por Gilmar
Bellei
, reconhecendo sua ilegitimidade superveniente para figurar no polo passivo, extinguindo o feito em relação a ele, liberando valores constritos via
Sisbajud
e condenando a exequente ao pagamento de honorários advocatícios. A agravante sustenta violação à preclusão consumativa e à coisa julgada formal, requerendo o restabelecimento da penhora e a exclusão da condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo de origem poderia revisar decisão anterior que reconhecera a responsabilidade pessoal do agravado na condição de garantidor hipotecário, diante da ausência de impugnação recursal e da preclusão consumativa; (
ii
) estabelecer se a exequente poderia ser condenada em honorários advocatícios quando agiu com respaldo em decisão anterior válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem já havia rejeitado exceção de
pré
-executividade apresentada pelo agravado, reconhecendo expressamente sua responsabilidade pessoal pela dívida e permitindo a penhora sobre seus bens, o que atrai a incidência da preclusão consumativa, nos termos dos
arts
. 505 e 507 do CPC.

Questões de ordem pública, como a ilegitimidade passiva, também estão sujeitas à preclusão, se já decididas em momento anterior e não impugnadas oportunamente, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

A posterior reanálise da mesma matéria, sob pretexto de erro material, consistiu, na verdade, em revogação de decisão anterior com trânsito em julgado formal, afrontando os princípios da segurança jurídica e da estabilidade processual.

A liberação de valor expressivo já constrito (R$ 783.902,81), com base em decisão revisada sem respaldo legal, compromete a efetividade da execução e acarreta risco de frustração do crédito.

A atuação da exequente esteve amparada por decisão anterior válida e eficaz, de modo que não se justifica a condenação em honorários advocatícios por sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A reiteração de matéria já decidida em exceção de
pré
-executividade, sem impugnação oportuna, configura preclusão consumativa, impedindo sua rediscussão.

Questões de ordem pública também se submetem à preclusão quando previamente apreciadas e não impugnadas.

A revogação de decisão anterior não pode ocorrer sob a alegação de erro material quando se trata de mudança de entendimento jurídico já estabilizado.

A parte exequente não deve ser condenada em honorários advocatícios quando sua conduta se deu com respaldo em decisão judicial anterior válida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 485, VI; 505; 507; CC,
arts
. 1.419 e seguintes, e 1.475.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2075371/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 13.02.2023,
DJe
17.02.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2063954/SC, rel. Min. João Otávio de Noronha, T4, j. 01.07.2024,
DJe
08.07.2024; TJMT, AI 1018315-13.2022.8.11.0000, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 22.11.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X S/A,
contra decisão interlocutória (ID. 196464809 – Autos de Origem no 0015294-06.2011.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que acolheu a impugnação à penhora apresentada por Gilmar
Bellei
, reconheceu sua ilegitimidade superveniente para figurar no polo passivo da execução, extinguiu o feito em relação a ele, determinou a liberação dos valores bloqueados via
Sisbajud
e condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em síntese, o juízo de origem entendeu que a responsabilidade do executado
limitava-se
à garantia real (hipoteca), não se estendendo ao seu patrimônio pessoal, por se tratar de interveniente garantidor, e não fiador ou avalista. Fundamentou, ainda, que eventual alienação do imóvel não transferiria obrigações pessoais ao antigo garantidor, diante da natureza da garantia prestada.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão combatida reexaminou questão já decidida em exceção de
pré
-executividade anterior, o que violaria a preclusão consumativa e a coisa julgada formal (
arts
. 505 e 507 do CPC).

Aduz, ainda, que o agravado permaneceu inerte diante da anterior decisão que reconheceu sua responsabilidade pessoal, sendo incabível a retratação do juízo de origem.

Requer, por fim, o restabelecimento da penhora e o afastamento da condenação em honorários sucumbenciais.

D
eferida a liminar recursal (ID.
294645353
)
,
suspendendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo deste agravo, notadamente quanto à exclusão do agravado do polo passivo da execução e à liberação dos valores constritos.

A parte agravada não apresentou contrarrazões (certidão de ID. 295339860).

A
parte agravada apresentou contrarrazões nas quais defende a inexistência de coisa julgada ou preclusão consumativa, sustentando que sua responsabilidade é restrita à garantia hipotecária, por se tratar de obrigação real. Afirma que houve erro material na decisão anterior, posteriormente corrigido pelo juízo a quo, que acertadamente reconheceu a ilegitimidade passiva superveniente. Requer o desprovimento do recurso.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da natureza da matéria e da ausência de parte incapaz.

Recurso tempestivo e preparo devidamente efetuado.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X S/A.

AGRAVADO(S): GILMAR BELLEI.

VOTO

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que, na ação de execução de título extrajudicial, acolheu a impugnação à penhora formulada por Gilmar
Bellei
, reconhecendo sua ilegitimidade superveniente, extinguindo o feito em relação a ele, liberando valores bloqueados via
Sisbajud
e fixando honorários sucumbenciais à parte exequente.

Em síntese, o juízo de origem reviu posicionamento anteriormente adotado em sede de exceção de
pré
-executividade, concluindo, posteriormente, que a responsabilidade do executado não se estendia a seus bens pessoais, por se tratar de garantia real hipotecária.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que
reviu posicionamento anteriormente adotado em sede de exceção de
pré
-executividade, concluindo, posteriormente, que a responsabilidade do executado não se estendia a seus bens pessoais, por se tratar de garantia real hipotecária
, o juízo singular consignou que:

“[...]Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada originalmente pelo Banco do Brasil, cujo polo ativo foi posteriormente alterado para Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A., em face de
Analuiza
Skaf dos Santos Rocha e dos intervenientes garantidores Gilmar
Bellei
e Claudia Eliza Dargas
Bellei
, fundada em cédula rural hipotecária no 20/01446-5.

No curso do processo, foi realizada constrição de valores via sistema SISBAJUD na conta do executado Gilmar
Bellei
, resultando no bloqueio de R$ 783.902,81 (setecentos e oitenta e três mil, novecentos e dois reais e oitenta e um centavos), o qual impugnou a penhora, alegando que sua responsabilidade se restringe ao bem dado em garantia hipotecária, por se tratar de garantia real, não se estendendo a outros bens de seu patrimônio.

Instado a se manifestar, o exequente alegou, inicialmente, que a matéria relativa à legitimidade passiva já foi objeto de análise pretérita, tendo sido alcançada, portanto, pela preclusão.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, destaco que muito embora tenha sido decidido por este juízo que a condição de coobrigado alcança não apenas o bem dado em garantia, mas também os demais ativos que possua, melhor analisando a questão, verifico que há um ponto que não fora considerado anteriormente e que merece, portanto, melhor
aprofundamento para
se chegar à conclusão correta.

Com efeito, o cerne da questão reside em determinar se a penhora realizada sobre valores em conta bancária do interveniente garantidor ultrapassa os limites da garantia por ele prestada no contrato executado.

No caso em questão, analisando detidamente o título que aparelha a execução, verifica-se que Gilmar
Bellei
ofereceu um bem imóvel para garantir a dívida (hipoteca),
mas não na condição de fiador ou avalista
, consideradas garantias fidejussórias em que o agente responderia com a totalidade de seus bens,
e sim na posição de “garante” hipotecário
, cuja obrigação se limita ao bem ofertado por se tratar de espécie de garantia real vinculada ao referido bem.

Daí dizer-se que a garantia real, por sua própria natureza e definição legal, limita a responsabilidade do garantidor ao bem especificamente indicado no contrato. O Código Civil, em seus artigos 1.419 e seguintes, estabelece com clareza os contornos das garantias reais, sendo a hipoteca uma de suas modalidades em que o bem continua na posse do garantidor, mas responde pela dívida garantida.

A distinção entre garantia real e pessoal é fundamental para o deslinde da questão. Na garantia pessoal (fiança ou aval), o garantidor responde com todos os seus bens. Já na garantia real, a responsabilidade está limitada ao valor do bem dado em garantia.

Ademais, conforme dicção do art. 1.475 do Código Civil "é nula a cláusula que proíbe ao proprietário alienar imóvel hipotecado", ressalvando apenas o vencimento antecipado da dívida.

A jurisprudência do STJ, de há muito é pacífica nesse sentido. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL INTERPRETAÇÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. FCVS. CESSÃO DE OBRIGAÇÕES E DIREITOS. "CONTRATO DE GAVETA". TRANSFERÊNCIA DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DA MUTUANTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. Ação ordinária ajuizada por cessionário, em face do agente financeiro, objetivando a revisão de cláusula contratual e de débito, referente a contrato de financiamento imobiliário com cobertura pelo FCVS. 2. A pretensão de exame de dispositivo constitucional é inviável em sede de recurso especial, uma vez que a competência traçada para este Tribunal
restringe-se
unicamente à uniformização da legislação infraconstitucional (Precedentes: REsp n.o 705.744/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJU de 05/12/2005; e REsp n.o 686.724/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, DJU de 03/10/2005). 3. A Lei n.o 8.004/90 estabelece como requisito para a alienação a interveniência do credor hipotecário e a assunção, pelo novo adquirente, do saldo devedor existente na data da venda. 4. Nada obstante, a Lei no 10.150/2000 prevê a possibilidade de regularização das transferências efetuadas sem a anuência da instituição financeira até 25/10/96, à exceção daquelas que envolvam contratos enquadrados nos planos de reajustamento definidos pela Lei n.o 8.692/93, o que revela a intenção do legislador de possibilitar a regularização dos cognominados ?contratos de gaveta?, originários da celeridade do comércio imobiliário e da negativa do agente financeiro em aceitar transferências de titularidade do mútuo sem renegociar o saldo devedor. 5. Deveras, consoante cediço, o princípio pacta sunt servanda, a força obrigatória dos contratos, porquanto sustentáculo do postulado da segurança jurídica, é princípio mitigado, posto sua aplicação prática estar condicionada a outros fatores, como, por v.g., a função social, as regras que beneficiam o aderente nos contratos de adesão e a onerosidade excessiva. 6. O Código Civil de 1916, de feição individualista,
privilegiava a autonomia da vontade e o princípio da força obrigatória dos vínculos. Por seu turno, o Código Civil de 2002 inverteu os valores e sobrepôs o social em face do individual. Desta sorte, por força do Código de 1916, prevalecia o elemento subjetivo, o que obrigava o juiz a identificar a intenção das partes para interpretar o contrato. Hodiernamente, prevalece na interpretação o elemento objetivo, vale dizer, o contrato deve ser interpretado segundo os padrões socialmente reconhecíveis para aquela modalidade de negócio. 7.
Sob esse enfoque, o art. 1.475 do diploma civil vigente considera nula a cláusula que veda a alienação do imóvel hipotecado
, admitindo, entretanto, que a referida transmissão importe no vencimento antecipado da dívida.
Dispensa-se, assim, a anuência do credor para alienação do imóvel hipotecado em enunciação explícita de um princípio fundamental dos direitos reais
. 8.
Deveras, jamais houve vedação de alienação do imóvel hipotecado, ou gravado com qualquer outra garantia real, porquanto função da
seqüela
, o titular do direito real tem o direito de seguir o imóvel em poder de quem quer que o detenha
, podendo
excuti-lo mesmo que tenha sido transferido para o patrimônio de outrem distinto da pessoa do devedor
. 9. Dessarte, referida regra não alcança as hipotecas vinculadas ao Sistema Financeiro da
Habitação ?
SFH, posto que para esse fim há lei
especial ?
Lei n° 8.004/
90 ?
, a qual não veda a alienação, mas apenas estabelece como requisito a interveniência do credor hipotecário e a assunção, pelo novo adquirente, do saldo devedor existente na data da venda, em sintonia com a regra do art. 303, do Código Civil de 2002. 10. Com efeito associada à questão da dispensa de anuência do credor hipotecário está a notificação dirigida ao credor, relativamente à alienação do imóvel hipotecado e à assunção da respectiva dívida pelo novo titular do imóvel. A matéria está regulada nos
arts
. 299 a 303 do Novel Código
Civil ?

da
assunção de
dívida ?
, dispondo o art. 303 que "o adquirente do imóvel hipotecado pode tomar a seu cargo o pagamento do crédito garantido; se o credor, notificado, não impugnar em 30 (trinta) dias a transferência do débito, entender-se-á dado o assentimento." 11. Ad
argumentadum
tantum, a Lei n.o 10.150/2000 permite a regularização da transferência imóvel, além de a aceitação dos pagamentos por parte da Caixa Econômica Federal revelar verdadeira aceitação tácita. Precedentes:
EDcl
no REsp n.o 573.059/RS, desta relatoria, DJU de 30/05/2005 e REsp n.o 189.350/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU de 14/10/2002). 12.
Consectariamente
, o cessionário de imóvel financiado pelo SFH é parte legítima para discutir e demandar em juízo questões pertinentes às obrigações assumidas
e aos direitos adquiridos através dos cognominados "contratos de gaveta", porquanto com o advento da Lei n.o 10.150/2000, o mesmo teve reconhecido o direito à sub-rogação dos direitos e obrigações do contrato primitivo (REsp n.o 705.231/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, DJU de 16/05/2005; e REsp n.o 753.098/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU de 03/10/2005) 13. Recurso especial desprovido. (REsp n. 627.424/PR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 6/3/2007, DJ de 28/5/2007, p. 287.). Grifos nosso

Assim, não sendo o caso de fiança ou aval, tal como equivocadamente afirmado na decisão anterior, mas sim de garantia hipotecária, é de se ver que a venda do bem afasta a responsabilidade do garante, já que o direito de sequela permite que o credor busque o bem de quem quer que seja, motivo pelo qual acolho a impugnação apresentada pelo executado Gilmar para reconhecer a ilegitimidade superveniente para figurar no polo passivo da ação.

Por consequência, com fundamento no art. 485, VI, do CPC,
julgo extinto o processo
, sem resolução do mérito, em relação ao executado GILMAR BELLEI e, via de consequência, determino a liberação do valor bloqueado, bem como a sua exclusão do sistema.

Condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

No mais, intime-se o exequente para, em 15 dias, apresentar demonstrativo atualizado da dívida, bem como requerer o que entender de direito voltado à satisfação do seu crédito, sob pena de aplicação do art. 921 do CPC. [...]”

Consta dos autos que, anteriormente, o juízo de origem rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada por Gilmar
Bellei
, decidindo expressamente que sua responsabilidade não se limitava ao bem dado em garantia, reconhecendo-o como coobrigado pela dívida, inclusive com respaldo para atos constritivos em seu patrimônio.

Intimado de tal decisão, o executado permaneceu inerte, deixando de interpor o recurso cabível. Assim, operou-se a preclusão consumativa, nos termos dos
arts
. 505 e 507 do CPC, impedindo a rediscussão da matéria.

À propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ART. 1 .022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA .
APRECIAÇÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA
.
JULGAMENTO VIRTUAL. SUSTENTAÇÃO
ORAL .
SUPRESSÃO. EFETIVO PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO.
1 .
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3 .

As questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão se já tiverem sido objeto de anterior manifestação
jurisdicional
.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a declaração da nulidade do ato processual está condicionada à demonstração de efetivo prejuízo (
pas
de
nullité

sans

grief
).
Precedentes .
5. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2075371 RJ 2022/0049102-8, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/02/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 83 DO
STJ .
NOVA ANÁLISE.
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM
.
MATÉRIA DE

ORDEM PÚBLICA.

PRECLUSÃO PRO
JUDICATO
.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1.
A matéria de ordem pública relacionada à ilegitimidade passiva ad causam, uma vez que tenha sido objeto de análise e não tenha sido impugnada, não pode ser novamente apreciada, operando-se a preclusão
pro

judicato
.
2 .
Agravo interno conhecido para conhecer do agravo em recurso especial e dar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2063954 SC 2022/0036385-9, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 01/07/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO –
EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA
– NULIDADE DE CITAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO, DENTRE OUTRAS
MATÉRIA JÁ APRECIADAS EM ANTERIOR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRECLUSÃO
– NOVAÇÃO DA DÍVIDA/CONFUSÃO DE INTERESSE ENTRE PATRONOS – MATÉRIAS OBJETO DA FASE DE CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE SUSCITAÇÃO NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO DO AGRAVANTE – MATÉRIA NÃO APRECIADA NO PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VEDAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA – PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIAS AO REGULAR ANDAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
Se as matérias já foram objeto de decisão proferida em anterior exceção de
pré
-executividade, não podem ser objeto de nova exceção de
pré
-executividade, sendo irrelevante se tratar de matéria de ordem pública, pois, acobertadas pelo manto da coisa
julgada
.
A exceção de
pré
-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Portanto, matéria atinentes a fase de conhecimento não podem ser objeto de exceção de
pré
-
executividade .
Ainda que a matéria alegada seja de ordem pública, não pode ser apreciada por este Tribunal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, uma vez que o juízo da causa ainda não se manifestou sob tal pretensão, privilegiando-se, desta forma, o princípio do duplo grau de jurisdição. A ausência de impulso oficial não configura desídia do exequente no andamento do feito, não podendo o prejudicar, ante a inteligência do parágrafo 3o do artigo 240 do Código de Processo Civil.

(TJ-MT 10183151320228110000 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2022)

A reanálise posterior da mesma questão pelo juízo singular, em sede de impugnação à penhora, caracterizou violação à coisa julgada formal e à estabilidade da relação processual, não se tratando de mero erro material, mas sim de revogação de decisão anterior fundada e não atacada oportunamente.

Além disso, a revogação da decisão anterior implicou liberação de valores expressivos já bloqueados (R$ 783.902,81), o que compromete a efetividade da execução e configura risco concreto à utilidade do processo, sobretudo em razão de possível dissipação patrimonial.

Por fim, a fixação de honorários de sucumbência em desfavor da exequente também deve ser afastada, uma vez que sua atuação processual foi amparada por decisão anterior válida e eficaz, inexistindo qualquer resistência indevida ou conduta temerária.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, restabelecendo a tramitação da execução em face de Gilmar
Bellei
, com manutenção dos valores bloqueados via sistema
Sisbajud
, bem como para excluir a condenação em honorários advocatícios.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025